Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-42.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000110-42.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER DONIZETE LIMA - CPF: 875.531.041-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA DE HIDROCELE. IDOSO. FILA DE REGULAÇÃO. ESPERA EXCESSIVA. TEMA 793 STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Walter Donizete Lima contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para a realização de cirurgia de "Tratamento de Hidrocele Encistada Bilateral". O agravante, idoso de 68 anos, relata dores crônicas e aumento severo do volume escrotal, estando inserido no sistema de regulação desde junho de 2025 sem previsão de atendimento, enquanto o Estado defende a observância estrita da fila de espera e a necessidade de exames contemporâneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a espera do paciente idoso na fila de regulação por período superior a 300 dias configura omissão estatal ilícita apta a autorizar a intervenção judicial para a imediata realização de procedimento cirúrgico eletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e responsabilidade solidária entre os entes federados, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF, não podendo a gestão administrativa de filas servir de obstáculo absoluto ao acesso a tratamentos necessários.

4. No caso concreto, a contemporaneidade da patologia é comprovada por laudo de especialista urologista de 2025, sendo desproporcional exigir novos exames de um idoso hipossuficiente diante da própria mora do Estado em fornecer assistência tempestiva.

5. A espera por cirurgia eletiva que ultrapassa 180 dias desrespeita o parâmetro de razoabilidade estabelecido pelo Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, transmutando a discricionariedade administrativa em omissão ilegal que atenta contra a dignidade da pessoa humana e a proteção integral ao idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para determinar a realização da cirurgia no prazo de 15 dias úteis, sob pena de sequestro de valores.

Tese de julgamento:

1.

O dever do Estado de garantir o acesso à saúde é prioritário e, embora a organização de filas de regulação seja legítima, a espera que ultrapassa o prazo de 180 dias para cirurgias eletivas configura mora administrativa desarrazoada.

2.

A condição de pessoa idosa impõe ao Poder Público um dever de proteção e prioridade absoluta, de modo que obstáculos burocráticos ou a exigência de exames contemporâneos não fornecidos pela própria rede pública não podem obstar o tratamento de patologias que causam dor crônica e degradação da qualidade de vida.

3.

Nas obrigações de fazer relativas à saúde, a responsabilidade é solidária entre os entes, devendo o cumprimento ser direcionado preferencialmente ao ente que detém a competência administrativa conforme a complexidade do procedimento, sem prejuízo da responsabilidade dos demais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793; CNJ, Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WALTER DONIZETE LIMA, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1028299-68.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O processo de origem busca compelir os entes públicos à realização de procedimento cirúrgico de "Tratamento de Hidrocele Encistada Bilateral" (CID N43.0). O autor, idoso de 68 anos, relata sofrer com aumento severo do volume escrotal e dores constantes, estando inserido no Sistema de Regulação (SISREG) desde 06/06/2025.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a hidrocele é uma patologia estrutural e que a persistência dos sintomas é confirmada por laudo médico urologista atualizado (julho de 2025). Argumenta que a espera na fila de regulação ultrapassa os limites da razoabilidade, configurando omissão ilícita dos Agravados, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e o quadro de dor crônica.

Em decisão de ID 345487357, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da cirurgia no prazo de 15 dias úteis.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão de origem, alegando ausência de urgência imediata e necessidade de observância à fila de regulação do SUS para preservação da isonomia. O Município de Sinop, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

O Ministério Público, em parecer de ID 358457386, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central deste agravo reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a realização de cirurgia de hidrocele em favor de paciente idoso, frente à justificativa estatal de necessidade de exames contemporâneos e obediência à fila de regulação.

Inicialmente, é imperioso destacar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme a dicção inafastável do artigo 196 da Constituição Federal. O texto constitucional é claro ao estabelecer a responsabilidade dos entes federados na promoção de políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações de recuperação da saúde:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante é portador de hidrocele bilateral. Embora o magistrado de origem tenha se apegado à data do exame de ultrassom (2019), o acervo probatório contém Laudo Médico assinado por especialista em Urologia em julho de 2025, o qual atesta a atualidade do diagnóstico e a necessidade da intervenção cirúrgica devido ao sofrimento do paciente. Exigir que um idoso hipossuficiente, que já aguarda há meses na fila do SUS, apresente novos exames que o próprio Estado demora a fornecer, constitui a imposição de uma barreira burocrática intransponível, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

Quanto à alegada obediência à fila de regulação, deve-se observar que a discricionariedade administrativa encontra limite na razoabilidade. O Agravante está inserido no sistema desde junho de 2025, totalizando, até este julgamento, mais de 300 dias de espera. Tal lapso temporal desrespeita frontalmente as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que por meio do Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, estabeleceu o prazo de 180 dias como limite para cirurgias eletivas:

ENUNCIADO No 93: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

A mora administrativa, portanto, deixa de ser uma questão de gestão de filas para tornar-se uma omissão ilegal. Não se pode admitir que o Poder Público utilize a escassez de recursos ou a organização interna como salvo-conduto para perpetuar o sofrimento físico de um cidadão, notadamente quando se trata de pessoa idosa, a quem a lei garante proteção integral e prioridade absoluta.

Sobre a responsabilidade dos entes, aplico o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Sendo a responsabilidade solidária, mas havendo regras de repartição de competência, o direcionamento deve ser feito de modo a garantir a eficácia do provimento, sem eximir qualquer dos entes do dever de assistência. No caso de cirurgia de média complexidade, o Estado detém a competência primária, agindo o Município de forma colaborativa.

Portanto, a manutenção da decisão agravada representaria um risco de dano irreparável à saúde do Agravante, que não pode ser compelido a aguardar indefinidamente por uma solução administrativa que já ultrapassou todos os prazos de tolerância. A confirmação da liminar deferida em sede recursal é a medida que melhor se coaduna com os princípios da proteção integral e da dignidade da pessoa humana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e, confirmando a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida, determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO
(de forma primária) e ao
MUNICÍPIO DE SINOP
(solidariamente), que providenciem a realização do procedimento cirúrgico de
TRATAMENTO DE HIDROCELE
em favor do Agravante, WALTER DONIZETE LIMA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, seja na rede pública ou, na ausência de vaga imediata, mediante o custeio na rede privada, sob pena de sequestro de valores.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026